Tribunal: TJDFT
Processo: 0745812-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de cumprimento de sentença desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Além de cabível, revela-se cogente a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau, uma vez que os efeitos da homologação da perícia somente poderão ser produzidos nos autos de origem quando houver a preclusão do “decisum” que homologou o laudo pericial, notadamente diante da controvérsia existente no aludido laudo. Nesse passo, faz-se necessária a preclusão da matéria objeto do presente recurso, para que a fase de cumprimento de sentença tenha seu regular prosseguimento. Destarte, recebo o presente recurso no duplo efeito, para sobrestar a eficácia da decisão ora agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora